Tribunal: TJPA
Processo: 0025553-19.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0025553-19.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL- 8ª VARA PENAL
APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: DR REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. APESAR DO JUÍZO
AQUO
FUNDAMENTAR COMO SENDO NEUTRAS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS HOUVE A ELEVAÇÃO PENA BASE DE FORMA EQUIVOCADA. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPEDIMENTO DA REDUÇÃO DIANTE DO ÓBICE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa, para, readequando a pena-base, fixar a pena final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática
do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0025553-19.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL- 8ª VARA PENAL
APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: DR REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA ,
às fls. 127-verso, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 116/121, pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da comarca da Capital,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que no dia 06/11/2018, por volta das 12h30min., na passagem Paulo Cícero, o ora recorrente, acompanhado de um parceiro identificado apenas como Diego, tomou de assalto a vítima, quando esta se dirigiu em sua bicicleta a um estabelecimento comercial para efetuar a compra de merenda para seu neto ir à escola, descendo daquele veículo e passando a comprar a merenda pela grade da porta de acesso ao estabelecimento, momento em que foi bordado, sendo utilizado um simulacro de arma de fogo para grave ameaça, subtraindo eles a bicicleta do ofendido.
Consta, ainda, que logo após subtração da bicicleta os elementos empreenderam fuga, e que passou uma viatura policial, sendo narrado pela vítima à guarnição o assalto, passando os policiais a proceder diligências com a vítima no interior da viatura, auxiliados por populares que informavam o rumo dos meliantes, sendo que, ao avistarem a n VTR, em um beco largaram eles a bicicleta e se puseram em fuga, tomando rumo opostos, sendo detido apenas o ora recorrente, com recuperação da bicicleta e apreensão do simulacro de arma de fogo.

Em suas
razões recursais,
às fls. 143/159, o recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, diante de todas as circunstâncias judiciais consideradas neutras.
Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberasse.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 160/162, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 167/170,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
para que seja a dosimetria da pena revista. Já que o Juízo
a quo
, em sua decisão condenatória, mensurou todas as circunstâncias favoráveis, entratanto, distanciou-se na pena do mínimo legal em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
sem o devido fundamento.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas razões recursais, às fls. 143/159, o recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, diante de todas as circunstâncias judiciais consideradas neutras. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberasse.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Aduz o recorrente que o juízo negou a liberdade sob o argumento de que recairia sobre o ora recorrente um juízo de periculosidade decorrente do seu modo de atuar com violência e grave ameaça para subtrair bens móveis alheios.
Justifica, em suam, a inexistência de fundamento para a segregação e requer a sua revogação.

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Seção III
Da Seção de Direito Penal
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)
Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal ? e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a conduta criminosa praticada pelo recorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo legal tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 3. Há de ser reduzida, de ofício, a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena, na 3ª etapa de sua edificação, em quantum superior ao mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, a pena é redimensionada. Decisão unânime. (TJPA. 2019.05230717-34, 210.933, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade.
Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA.
PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)
DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
nos seguintes termos:
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado apresenta outros antecedentes criminais, apresentando condenação em grau de recurso, cumprindo provisoriamente a pena, com vida pregressa comprometedora. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias e as consequências do crime não foram mais graves do que as já previstas no tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a
pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a
atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua
confissão espontânea
perante este Juízo. Assim, reduzo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e em
05 (cinco) dias multa, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de pessoas.
Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CPB, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A, DEFINITIVAMENTE, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial
semiaberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, letra
b
do CPB, tendo em vista que, embora o réu apresenta maus antecedentes, possuindo condenação, esta encontra-se em grau de recurso e não apresentou a ação ilícita consequências relevantes, vez que houve integral recuperação da res.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado de forma motivada.

Nota-se que foi fixada a pena base em
01 (ano) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
acima do mínimo legal, diante da ausência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, já que justificou serem neutras.

Diante do apresentado, fixar a pena base no mínimo legal é medida que se impõe, portanto fixo a
pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante de confissão, o que mantenho, entretanto, não pratico a redução da pena, diante do conteúdo da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede se transpor a pena do aquém do mínimo legal,
verbis
:
Súmula nº 231:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) CONFISSÃO E MENORIDADE.
ATENUANTES DEVIDAMENTE DOSADAS PELO JUÍZO DE PISO QUANDO DO CÁLCULO DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA,
POIS A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O MAGISTRADO DE PISO JÁ FIXOU A PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) . 5. Com efeito, o juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena base.
6. Atenuantes da confissão espontânea e menoridade devidamente dosadas quando do cálculo da pena, porém, não aplicadas em obediência à Súmula 231 do STJ. 7. Recurso conhecido e improvido.
8. Unanimidade.
[TJPA. AP. 201230248490. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. 1ª Câmara Criminal Isolada. J. 05/03/2013. DJe 06/03/2013]

Por fim, na terceira fase, o MM. Magistrado elevou a pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3 pelo reconhecimento da majorante de concurso de agente, o que mantenho, ficando a pena final, concreta e definitiva em 5 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto, e demais termos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, para, readequando pena base, fixar a pena final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
e demais fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora